Tribunal: STF
Processo: AI 774124
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. CONVERSÃO DA MOEDA. PERDAS SALARIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE: ADI Nº 2.323. AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE VER REEXAMINADA QUESTÃO DE FUNDO NA FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA TENDO EM CONSIDERAÇÃO ADMISSÃO DE REPERCUSSÃO GERAL EM PROCESSO QUE SE ENCONTRA AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO. NORMA INDIVIDUAL ESTABELECIDA NA SENTENÇA EXEQUENDA, QUE NÃO FOI OBJETO DE RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.323, da Relatoria do Ministro Ilmar Galvão, DJ de 20/04/2001, firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos que recebiam antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual de 11,98%, em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em URV, restando superado o entendimento quanto aos limites temporais estabelecidos na ADI nº 1.797.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou (fl. 146): EMBARGOS À EXECUÇÃO. URV. SERVIDOR CIVIL. LIMITAÇÃO ATÉ DEZEMBRO DE 1996. LEI 9.421/96. BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. - É possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, por constituírem ações autônomas. Verba honorária nos embargos fixada em 10% do valor da causa nos embargos. - A conduta processual da União, de incluir valores de juros de mora no percentual de 0,5%, como se os mesmos tivessem sido pagos administrativamente, resultando daí saldo devedor, ao invés de crédito em favor dos embargados, configura ato que, a toda evidência, tem intenção de procrastinar o pagamento do débito, afora o risco de induzir em erro o julgador, ensejando a condenação da embargante na litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 17, II e IV, do CPC, cabendo a aplicação de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 18 do CPC. - O Supremo Tribunal Federal, em sede de medida cautelar na ADIN nº 2.323-3/DF, veio a dar nova orientação sobre a matéria, contrariando aquela antes firmada na ADIN nº 1.797-0. Segundo depreende-se da nova orientação da Corte Suprema não há de se limitar, no tempo, o pagamento da diferença em virtude da Lei nº 9.421/96, haja vista esta lei não ter efetuado nenhum aumento de vencimentos, tendo, ao contrário, mantido os seus valores com a expressão real vigorante desde agosto de 1995. - A sentença exequenda determina a implantação do índice de 10,94% nos vencimentos dos servidores, o que abrange não só o vencimento básico, mas parcelas outras que compõe a remuneração. Ademais, no julgamento da ADIn nº 2.323-3, o STF reconheceu que os valores constantes do Anexo VI da Lei nº 9.421/96 são relativos a agosto de 1995, havendo necessidade de aplicação do percentual sobre as funções comissionadas. - Tendo a sentença exequenda determinado a aplicação dos juros legais, a taxa que incide é de 6% ao ano, consoante estabelecem os arts. 1.062 e 1.063 do CC/1916, vigente à época do ajuizamento da ação, são sendo aplicável, na hipótese, a construção pretoriana que leva em conta o caráter alimentar dos juros cobrados.



    3. Agravo regimental visando o reexame da tema de fundo, na via do processo de execução, sob o argumento de que a matéria concerne ao direito à diferença da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais na data-base da categoria. Impossibilidade, dada a norma individual estabelecida na sentença transitada em julgado, em que reconhecido o direito reclamado. Ademais, consoante transcrição do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, no curso do processo de execução somente foram suscitados incidentes periféricos que, se acolhidos, não infringiriam o direito expressamente posto na sentença exequenda, que não foi objeto de impugnação autônoma via ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido.